Tribunal: TJDFT
Processo: 0001723-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.
2. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, possível a utilização de uma delas como majorante, na terceira fase, e outra como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base. Precedentes.
3. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.